Tribunal: TJBA
Processo: 8033555-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033555-80.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Agravante: ADRIANO LEOPOLDINO DOS SANTOS Advogado(s): PAULA RODRIGUES BAQUEIRO Agravado: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA COMPROVADA PELOS CONTRACHEQUES. RENDIMENTOS LÍQUIDOS INFERIORES AO VALOR DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INCIDÊNCIA DOS §§ 5º E 6º DO ART. 98 DO CPC. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória visando revisar valores do PASEP. O Agravante, aposentado, sustenta insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais, apresentando contracheques que demonstram renda líquida comprometida com empréstimos consignados, pensão e outras parcelas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo requerente demonstram insuficiência de recursos que justifique a concessão da gratuidade da justiça, considerando-se a presunção legal de necessidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC e os critérios estabelecidos no art. 98, §§ 5º e 6º, do mesmo diploma legal. III. Razões de decidir 3. A presunção de necessidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC milita em favor do Agravante, pessoa natural que afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais. 4. O benefício da gratuidade da justiça destina-se a assegurar o acesso à Justiça, não exigindo condição de extrema miserabilidade, bastando a demonstração de que o pagamento das custas prejudicará a subsistência do requerente e de sua família. 5. Os contracheques apresentados demonstram renda bruta comprometida por empréstimos consignados, pensão e outras parcelas, tornando o pagamento integral das custas prejudicial ao sustento familiar. 6. O pedido de condenação por litigância de má-fé deve ser rejeitado, pois ausentes os elementos configuradores das hipóteses previstas nos arts. 79 e 80 do CPC, não se verificando dolo específico ou intuito protelatório, mas sim exercício legítimo do direito constitucional de recorrer. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para conceder ao Agravante o desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre os encargos processuais e a possibilidade de pagamento em 10 (dez) prestações mensais e sucessivas. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça não exige condição de extrema miserabilidade, bastando a demonstração de que o pagamento das custas processuais prejudicará a subsistência do requerente e de sua família. 2. Quando comprovada parcialmente a insuficiência de recursos, é cabível a aplicação do benefício com desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre os encargos processuais e parcelamento em até dez prestações mensais, conforme previsto no art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC". __________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º; CPC, arts. 79, 80, 98, §§ 5º e 6º, 99, §§ 2º e 3º, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 88033555-80.2025.8.05.0000, sendo Agravante Adriano Leopoldino dos Santos e Agravado o Banco do Brasil S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator